Tribunal: STF
Processo: ARE 1581451
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na pertinência do caso dos autos com a ADI 7.491/CE (doc. 12).  



    Aduz a recorrente que:



    [a] decisão agravada fundamentou-se na modulação dos efeitos da ADI 7.491/CE, que determinou a preservação de concursos públicos já finalizados até a publicação do acórdão em 09/04/2024. Contudo, tal entendimento merece reavaliação, pois a agravante não busca a anulação do concurso em si, mas a reparação de um ato específico de preterição que violou seu direito fundamental à igualdade, configurando lesão individual e direta, independentemente da data de finalização do certame (doc. 13, p. 4). 



    Afirma, também, que:



    [a] modulação de efeitos, ao preservar concursos finalizados, visa garantir segurança jurídica, mas não pode servir como escudo para perpetuar violações individuais de direitos fundamentais, como a discriminação de gênero sofrida pela agravante. A preterição da agravante, em favor de candidato com nota inferior, decorreu de uma interpretação editalícia que privilegiou critério de gênero, o que configura ato administrativo nulo, passível de anulação a qualquer tempo, nos termos do artigo 53 da Lei nº 9.784/1999 (doc. 13, p. 4).



    Por fim, assevera que:



    [a] reforma da decisão é imperiosa para assegurar o acesso à justiça e o cumprimento do artigo 5º, inciso XXXV, da CF, que garante a todos o direito de ação para a tutela de seus direitos. A agravante, como vítima de uma política pública que violou a igualdade de gênero, tem o direito de ver seu caso apreciado pelo STF, especialmente diante da relevância do tema e da orientação já traçada na ADI 7.491/CE (doc. 13, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Noto que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o que foi decidido no julgamento da ADI 7.491/CE, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator